Tribunal: TJDFT
Processo: 0717009-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES ILÍCITAS. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE ALGUNS CORRÉUS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE LÍDER DE PARTE DOS INTEGRANTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COORDENADOR DAS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e nem na que indeferiu o pedido de sua revogação, uma vez presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, e demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva e, ainda, para interromper as atividades ilícitas do grupo criminoso do qual o paciente supostamente exerce papel de coordenação e liderança em relação a parte dos integrantes.
2. As circunstâncias do caso concreto justificam a necessidade e adequação da privação da liberdade do paciente em prol de se garantir a ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez haver elementos de concretos de que, em tese, exerce papel de coordenação e liderança em relação a parte dos integrantes da organização criminosa estruturada e voltada para a prática de crimes de invasão de dispositivo informático, furtos mediante fraude e lavagem de capitais cometidos no Distrito Federal e em outros estados.
3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o requisito de garantia da ordem pública resta configurado pela necessidade de interromper as atividades de integrantes de organizações criminosas.
4. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que a situação fático-processual do paciente, que pretende se beneficiar com a decisão que revogou a prisão preventiva de alguns corréus, seja idêntica a deles.
5. No caso dos autos, não deve ser acolhido o pedido de extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, por não haver identidade fático-processual entre os acusados, conforme fundamentou a decisão impugnada, pois tinham atribuições distintas dentro da suposta organização criminosa, sendo as dos corréus beneficiados menos abrangentes que as do paciente, o qual supostamente exerce papel de liderança de parte dos integrantes do grupo e de coordenação das atividades criminosas, bem como por apresentar risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que registra condenação e responde a ação penal por crimes de mesma espécie, afastando a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada.